Tribunal: CARF
Processo: 13876.000524/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.000524/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.247 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
DIRCE DOS SANTOS VERGILIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
Não restando comprovado, mediante documentação hábil e idônea, o imposto
de renda retido na fonte informado pela contribuinte na declaração de ajuste
anual, correta a glosa de referidos valores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário,

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.000524/2009-90
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.247 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.000524/2009-90

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 13/17, ano-calendário 2004, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em virtude de omissão de rendimentos do trabalho no valor de R$ 8.453,48
(rendimentos informados em DIRF pela empresa Guarany Indústria e Comércio Ltda), e imposto
suplementar acrescido de juros de mora e multa de mora em virtude de compensação indevida de
imposto retido na fonte no valor de R$ 89.822,46. A contribuinte não comprovou recolhimento
do imposto retido na fonte.
Em impugnação apresentada às fls. 2/11, a contribuinte alega que consignou na
DIRPF rendimentos recebidos através de processo de indenização por acidente do trabalho, em
face do INSS, que o IRRF foi presumido pelo contador que fez a DIRPF revisada, que o
contador não deu o devido tratamento tributário aos rendimentos, que deveria ser autorizada a
retificação da DIRPF antes do lançamento, que parte dos rendimentos pertencem a terceiros, que
a indenização recebida seria isenta do imposto de renda, ainda que tributáveis os rendimentos,
deveria ser considerado o momento a que se referem. Contesta os juros à taxa Selic.
A DRJ/RJ1, julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 12-63.221,
fls. 87/91, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerase incontroversa a matéria não contestada.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. GLOSA.
Não se admite a compensação de IRRF na declaração anual de ajuste tendo por
fundamento mera presunção da retenção.
DIRPF. RETIFICAÇÃO.
Não compete às Delegacias de Julgamento da Receita Federal apreciar, em primeira
mão, pedido de retificação de declaração LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA
DE JUROS DE MORA COM BASE NA VARIAÇÃO DA TAXA SELIC.
LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de juros de mora com base na
variação da taxa SELIC, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício,
que deverão ser exigidos juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo
contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Consta do acórdão de impugnação que não foi impugnada a infração referente à
omissão de rendimentos do trabalho.
Cientificada do Acórdão em 5/3/14 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 95), a
contribuinte apresentou recurso voluntário em 3/4/14, fls. 96/108, que contém, em síntese:
Alega que a MP 449/08, convertida na Lei 11.941/09, remitiu os débitos com a
Fazenda Nacional de valor inferior a R$ 10.000,00. Desta forma, deve ser remitido o débito no
valor de R$ 937,53, código de receita 2904.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.247 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.000524/2009-90

Aduz não haver dolo da omissão de receita, sendo inaplicável a multa de 75%. A
norma tributária exige a comprovação de dolo ou fraude para aplicação da multa qualificada de
75%.
Afirma não incidir imposto de renda sobre verba indenizatória decorrente de
acidente de trabalho. Diz que o contador que fez a declaração presumiu o suposto valor do
imposto retido e o declarou na DIRPF.
Alega que a importância recebida de R$ 89.822,46 recebida em ação indenizatória
por acidente do trabalho não sobre a incidência de imposto de renda, não podendo ser submetida
à tributação. Disserta sobre a não tributação de valores recebidos por acidente do trabalho.
Acrescenta que na ação tinha outros beneficiários e a totalidade dos rendimentos
foi atribuída à recorrente.
Diz ainda que na hipótese de tributar o rendimento, deveria ser observado as
tabelas das épocas próprias.
Argumenta ser necessário determinar a retificação da DIRPF da recorrente e
perícia para verificar os fatos geradores na tabela progressiva.
Requer seja cancelado o lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO
Quanto ao lançamento relativo a omissão de rendimentos, tal matéria não foi
impugnada pela contribuinte.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte, ocorre a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
REMISSÃO
A recorrente pede remissão, com base na Lei 11.941/09, que dispõe:
Art. 14. Ficam remitidos os débitos com a Fazenda Nacional, inclusive aqueles com
exigibilidade suspensa que, em 31 de dezembro de 2007, estejam vencidos há 5 (cinco)
anos ou mais e cujo valor total consolidado, nessa mesma data, seja igual ou inferior a
R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Como se vê, para aplicação de referida remissão, o débito deveria, em 31/12/07,
estar vencido há cinco ou mais anos. O que não se verifica no presente caso, já que o débito é do
ano de 2004.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.247 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.000524/2009-90

Ademais, nesse mesmo processo há outras dívidas da contribuinte, não havendo
que se falar em débito com valor consolidado em montante inferior a R$ 10.000,00.

COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - IRRF
Quanto à glosa de IRRF, vê-se que a recorrente se confunde quanto ao que foi
lançado.
A recorrente se defende alegando ser rendimento isento, pago a mais de um
beneficiário, cuja apuração, se devida, deveria ter sido mensal.
Cumpre esclarecer que o valor de R$ 89.822,46 não foi lançado como imposto
devido por omissão de rendimentos. Portanto, irrelevantes as alegações nesse sentido.
Tal valor foi declarado em DIRPF pela contribuinte como imposto retido na fonte,
sendo que ela mesma reconhece que quem fez a declaração presumiu o suposto valor de imposto
retido, declarando-o na DIRPF.
Acontece, porém, que não há imposto retido a ser declarado, uma vez que não
ocorreu referida retenção, talvez por se tratar de rendimentos isentos, como a própria recorrente
alega.
Referido valor não foi submetido a tributação, como entende a recorrente, foi
apenas glosado pela fiscalização, ou seja, zerado, por não ter sido comprovada referida retenção.
Vê-se que, se mantido referido valor na DIRPF da contribuinte, ela teria direito,
indevidamente, a restituição de R$ 54.985,35, conforme DIRPF de fl. 55, o que seria um
absurdo, já que tal retenção de imposto na fonte nunca existiu, não cabendo restituir o que não
foi pago.
Essa foi a informação que a contribuinte prestou à RFB, obrigando a fiscalização
a proceder a revisão da declaração, promovendo a exclusão do valor da declaração enviada,
aplicando sobre o valor apurado os acréscimo legais cabíveis.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.247 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.000524/2009-90

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital